Tribunal: TJMT
Processo: 0002262-71.2013.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0002262-71.2013.8.11.0005.
RECORRENTE: ENIO DESBESSEL.
RECORRIDO: PIVOT EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E IRRIGAÇÃO LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENIO DESBESSEL, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 40374983-TJ):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE MAQUINÁRIO - ALEGADA NULIDADE DA EXECUÇÃO E CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL E DO RESPECTIVO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – DESACOLHIMENTO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS TESES DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO PELO EXECUTADO DE MEMÓRIA DA EVOLUÇÃO CORRETA DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE NOVO INSTRUMENTO DE RENEGOCIAÇÃO A JUSTIFICAR A PRORROGAÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS DO DÉBITO – ALONGAMENTO VOLUNTÁRIO PELO CREDOR – DIREITO DO DEVEDOR – SÚMULA 298 DO STJ – EXECUTADO GRANDE PRODUTOR RURAL – EXECUÇÃO BASEADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE MAQUINÁRIO – INSUMO UTILIZADO NA ATIVIDADE FINANCEIRA DO MUTUÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE DESCABIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (art. 616, do CPC).” (AgRg no AgRg no REsp 987.311/MS)
Ainda segundo a orientação do mencionado Tribunal Superior “não se aplica a presunção de veracidade aos embargos do devedor, ainda que não respondidos pelo credor, haja vista que seu direito já está materializado no título em execução, cabendo ao devedor a prova de suas alegações. Precedentes.” (AgRg no AREsp 449.735/MG)
A instrução da inicial com o contrato de financiamento afasta a alegação de carência por ausência de título executivo hábil.
É admissível o alongamento voluntário do débito pela instituição credora, nos termos das Resoluções no 3.373/2006 e no 3.496/2007 do BACEN, ainda que não tivesse pedido expresso do devedor. Isso porque, consoante súmula 298 do STJ, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”
Segundo o §5o do art.739-A do CPC/73, vigente à época, quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento
Descabe falar e inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor se o executado é grande produtor rural que lançou mão de financiamento bancário para a aquisição de maquinário utilizado em sua atividade financeira. (N.U. 0002262-71.2013.8.11.0005, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/05/2020)”.
O Recorrente alega violação ao artigo 614, II, do CPC/73, alegando nulidade da execução por ausência de demonstrativo de débito fidedigno ao título executado, uma vez que as parcelas aprazadas no Contrato de Abertura de Crédito e seu respectivo aditivo não guardam qualquer relação com o demonstrativo de débito apresentado, o que tornou impossível a aferição da evolução da dívida exequenda.
Recurso tempestivo (id. 46613490-TJ).
Contrarrazões no id. 50054459-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 614, II, do CPC/73, a parte Recorrente alega nulidade da execução por ausência de demonstrativo de débito fidedigno ao título executado, uma vez que as parcelas aprazadas no Contrato de Abertura de Crédito e seu respectivo aditivo não guardam qualquer relação com o demonstrativo de débito apresentado, o que tornou impossível a aferição da evolução da dívida exequenda.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Da nulidade da execução por violação ao art.614, inciso II, do CPC/73, vigente à época do ajuizamento e da carência.
No que pertine à alegada nulidade da execução por violação ao art.614, inciso II, do CPC/73, vigente à época do ajuizamento, em decorrência de os cálculos apresentados pelo exequente embargado ter prorrogado o vencimento das avenças para datas posteriores à revelia e sem pedido expresso ou anuência do devedor, o apelo é de todo infrutífero.
Primeiramente porque, ‘nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (art. 616, do CPC)’. (EDcl no REsp 332.819/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)
Aliás, segundo a mesma orientação pretoriana ‘a regra contida no art. 616 do CPC possui como destinatário o juiz, que, verificando a existência de vício ou irregularidade, deve determinar o seu suprimento, mesmo que a inépcia da inicial tenha sido arguida pela parte contrária, como na hipótese dos autos, em que suscitada nos embargos à execução.’ (REsp 1203083/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 28/03/2012)
É exatamente por essa exata razão que o legislador ordinário acrescentou ao Código de Processo Civil de 1973 o §5o do seu art.739-A – que encontra correspondente nos §§3o e 4o do art. 917 do CPC/15 – segundo o qual ‘quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.’
De todo o modo, a insurgência do embargante não prospera.
Ora, durante esses quase trinta e um anos na magistratura, é a primeira vez que esta relatora se depara com um devedor que se insurge contra a prorrogação de sua dívida. Nada mais incoerente.
O fato, porém, é que conquanto esperneie afirmando que jamais invocou qualquer tipo de benesse governamental nesse sentido, ao apresentar os seus cálculos nos demonstrativos de ID. n. 7923439, o embargante recorrente apresenta sempre como data inicial dos encargos moratórios o dia 15/06/2011, data que afirma que as parcelas não poderiam ter sido prorrogadas.
Ora, se assim o é, porque não realizou seus cálculos corrigindo e computando encargos moratórios sobre o débito desde o vencimento originar das primeiras parcelas?
De qualquer forma, a pretensão de reconhecimento da nulidade da execução fica rechaçada à luz da jurisprudência do STJ acima transcrita.
Por essas mesmas razões, fica desprovido o recurso relativamente à arguição de carência de ação por ausência de instrumentos hábeis a justificar a cobrança da dívida em questão, já que além de demonstradas a legitimidade, a possibilidade jurídica do pedido e o interesse de agir, comprovou-se que a petição de execução cumpriu todos os requisitos legais.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. VALORAÇÃO DE PROVAS PELO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. ART. 39 DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO AVAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALTERAR AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE REPUTA COMO CORRETO E DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente.
2. O art. 39 do Código de Defesa do Consumidor não foi objeto de exame pela instância ordinária, mesmo após a interposição de embargos declaratórios, razão pela qual incide na espécie a Súmula 211 do STJ, ante a ausência do necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais.
3. O Tribunal de origem firmou convicção acerca da controvérsia submetida a sua apreciação, apresentando a devida fundamentação, não havendo que se falar na violação dos arts. 357 e 370 do CPC/2015, quando o juiz, sopesando todo o conjunto probatório produzido e carreado ao feito, julga a causa em sentido oposto ao pretendido pela parte, como no caso dos autos.
Assim, não há como afastar a Súmula 83/STJ, devendo ser mantido o aresto hostilizado no ponto, porquanto observados os princípios da persuasão racional e do convencimento motivado, bem como o dever de fundamentação das decisões judiciais.
4. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
5. A revisão da conclusão firmada quanto à responsabilidade solidária da recorrente pelo crédito da cártula em virtude de ter o aval sido prestado de forma espontânea e constatação de regularidade do demonstrativo de débito apresentado, além da certeza e exigibilidade do título executivo, demandaria o reexame do conjunto fático dos autos, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial. Incidência da Súmula 83/STJ.
7. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.
8. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1532085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII